Tribunal: TJDFT
Processo: 0717194-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717194-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FAMILIA FURTADO PIZZARIA LTDA, MOISES RIBEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à CETIP na demanda executória 0708685-19.2019.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), a fim de “evitar a morosidade na constrição de bens e reduzir a tramitação do processo, garantindo ao credor eficácia na prestação jurisdicional”. Eis o teor da decisão ora revista: O sistema BACENJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, alcança ativos de renda fixa (conta corrente, conta poupança, títulos públicos federais, CDB, COE, LCI, LCA etc), renda variável (ações ETF, FII CRI, CRA etc) e cotas de fundos de investimento. A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Indefiro, desse modo, a expedição de ofício à CETIP. Porquanto decorrido o prazo suspensivo de 01 ano (decisão de id. 154396752), sem a efetiva localização de bem passível de penhora, arquivem-se provisoriamente os autos, na forma do art. 921, §2o, do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “pelo princípio da cooperação, que diz respeito a todos os sujeitos do processo, deve o juiz e as partes litigantes colaborarem para que seja célere a resolução dos litígios, contribuindo para uma decisão justa e efetiva, nos termos do artigo 6o do CPC”; b) “é direito do Exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado/agravado passíveis de penhora, considerando que a execução se desenvolve em benefício do exequente/agravante”. Pede (liminar e mérito) a expedição de ofício “ao CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados), no intuito de assegurar a presente execução, sob pena de se tornar inútil o processo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial de dívida oriunda de cédula de crédito bancário. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No caso concreto, constata-se que foram deferidas pesquisas no sistema judicial informatizado (Sisbajud, Renajud e Infojud), todas infrutíferas. Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente em relação à ausência de eficácia da medida, dado que a finalidade pretendida (informações dos devedores prestadas pelas instituições financeiras – vide: “https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/”) já estaria abrangida nas buscas por ativos financeiros já realizadas pelo e. Juízo de origem (Sisbajud). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que o credor não demonstrou ter esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO CSS-BACEN E DA DOI. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. CVM. DESNECESSIDADE. SNIPER. MECANISMOS DISPONÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4. A expedição de ofícios à BM&amp;F Bovespa, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que informem a existência de valores mobiliários mostra-se desnecessária, uma vez que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) permite obter informações das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. (...) (Acórdão 1828160, 07441071920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PEDIDOS DE ENVIO DE OFÍCIOS À CETIP E CENSEC. SISTEMA BACEN CCS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. O sistema CENSEC é uma ferramenta que pode ser consultada diretamente pelo interessado mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao recolhimento dos respectivos emolumentos. 3. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 4. Não se justifica o deferimento de medidas excepcionais ou não usuais (CCS e CETIP), sem a devida demonstração por parte do exequente quanto ao esgotamento das diligências na busca por bens penhoráveis da parte devedora. Na hipótese, as únicas diligências realizadas, sem êxito, foram efetivadas pelo próprio Juízo, sem participação do credor (Renajud e Sisbajud). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1781867, 07348800520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator